Tribunal: TJES
Processo: 5002720-43.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-43.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINELIA PEREIRA SA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5002720-43.2025.8.08.0012

Recorrente:
MARINELIA PEREIRA SA

Recorrido:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. CONSUMO REGISTRADO EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
MARINELIA PEREIRA SA
em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
.

A parte autora alega, em síntese, que é titular da matrícula nº 0448983-7 e foi surpreendida com faturas de água referentes aos meses de agosto de 2024 a janeiro de 2025 com valores exorbitantes e que destoam de seu real consumo. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e que, por ser pessoa de vida simples, não possui condições de arcar com os referidos valores.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância (Id. 16227917) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os consumos questionados não se mostraram exorbitantes quando comparados à média de consumo da própria autora, e que esta não apresentou elementos mínimos que evidenciassem o baixo consumo alegado. Senão vejamos:

"Analisando detidamente os autos vejo que a autora questiona os consumos dos meses de agosto/2024, setembro/2024, outubro/2024, novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025 sendo os consumos medidos 30m3, 30m3, 35m3, 28m3, 31m3 e 40m3, respectivamente.

Verifico, ainda, no histórico de consumo colacionado à inicial (ID 63014323) que a média de consumo de água da autora é de 30,25m3, no período compreendido entre janeiro/2024 a dezembro/2024, não sendo os consumos questionados (30m3, 30m3, 35m3, 28m3, 31m3 e 40m3) exorbitantes e que destoam da média de consumo da autora.

Em casos em que se discute a discrepância no faturamento do consumo, observa-se uma grande disparidade entre os valores cobrados de forma indevida e a média anual, havendo sempre uma constância nas cobranças e, de forma abrupta, uma elevação aparentemente injustificável, o que não se constata no presente caso, parecendo que as medições, de fato, são condizentes com o consumo da autora.

Ademais, a autora não trouxe aos autos elementos mínimos que evidenciem o baixo consumo de água em seu imóvel.

Então, não havendo qualquer indício de que por erro a ré realizou medição incorreta do volume de água efetivamente consumido pela autora, não há como reconhecer a ilegalidade de quaisquer cobranças e, por isso, outro caminho não há senão a improcedência do pedido inicial, cabendo a autora a verificação da existência de vazamentos internos, que são de sua responsabilidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (Id. 16227923), pleiteando a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, reiterando os argumentos de sua exordial.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo
juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A controvérsia reside na suposta irregularidade das cobranças efetuadas pela recorrida nas faturas de água da recorrente.

Conforme bem observado na sentença de origem, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os volumes medidos nos meses questionados (30m3, 30m3, 35m3, 28m3, 31m3 e 40m3) não apresentam dissonância abrupta ou injustificada em relação à média da própria autora, que gira em torno de 30,25m3.

A sentença vergastada foi precisa ao destacar que a recorrente não produziu qualquer prova, ainda que mínima, de que seu perfil de consumo teria sido drasticamente alterado a ponto de tornar os valores faturados verossimilmente incorretos.

A simples alegação de consumo reduzido, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da medição aferida por hidrômetro.

Desse modo, não havendo nos autos evidências de erro de medição, falha na prestação do serviço por parte da concessionária ou qualquer outra prática abusiva, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. A decisão de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas, aplicando o direito de forma justa e fundamentada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a qual fica com sua exigibilidade
suspensa
, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)